Tribunal: TJSP
Processo: 2289611-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO APENAS PARA EVITAR LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NESTA FASE LIMIAR QUE EVIDENCIEM A NECESSIDADE DE DESBLOQUEIO IMEDIATO DOS VALORES CONSTRITADOS – DECISÃO MANTIDA

Agravo interno desprovido.